Tribunal: TJDFT
Processo: 0730344-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0730344-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: SONILZE LACY DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10a Vara Cível de Brasília, Dr. Jayder Ramos de Araujo, que, nos autos de ação declaratória c/c cominatória de obrigação de fazer ajuizada por SONILZE LACY DE CARVALHO, deferiu a tutela de urgência para determinar que a operadora ré mantenha o plano de saúde da parte autora mediante assunção do pagamento das mensalidades, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Em suas razões recursais (ID 74364201), a requerida alega, em singela síntese, não haver irregularidade no cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo por adesão, pois previsto em cláusula contratual e observados os regramentos previstos na legislação específica que rege a matéria, além de aduzir que a parte autora não comprovou os requisitos necessários à continuidade impositiva do vínculo contratual estabelecidos na súmula 1082/STJ, quais sejam, estar internada ou no curso de tratamento de saúde garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, roga pela reforma da r. decisão agravada para que seja revogada a tutela provisória de urgência deferida na instância de origem. Preparo regular (ID 74389161). É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Como relatado, a operadora de plano de saúde ré busca a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para suspender a eficácia da decisão agravada que, sob o fundamento de necessidade de continuidade do tratamento, deferiu a tutela de urgência para determinar a manutenção do plano de saúde mediante assunção do pagamento das mensalidades, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Eis, no que importa ao caso, o teor da decisão impugnada: “Cuida-se de ação de conhecimento proposta por SONILZE LACY DE CARVALHO em face de UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL. Narra a parte autora, em síntese, que: (i) é beneficiária do plano de saúde Unimed Nacional — Enfermaria, carteira n° 08658038000004003, mantido junto à requerida há mais de 10 (dez) anos, sem interrupção ou inadimplemento; (ii) foi diagnosticada com Neoplasia Maligna de Mama; (iii) recebeu comunicação da requerida, por meio de e-mail datado de 16 de junho de 2025, informando que o plano será encerrado em 15/07/2025, sob a justificativa de que teria sido atingido o prazo máximo previsto na regulação para manutenção do contrato na condição de inativa; (iv) a comunicação sequer explicou de forma clara o fundamento regulatório invocado, tampouco apresentou alternativa compatível com a sua realidade, insinuando apenas a necessidade de nova contratação, o que, aos 90 anos de idade, é praticamente inviável, quando não impossível. Ao final, requer o deferimento de tutela de urgência para determinar que a requerida mantenha ativo o seu contrato de plano de saúde, com as mesmas coberturas e condições atualmente vigentes, sob pena de multa diária a ser arbitrada. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A carteirinha do convênio (id. 241420014) comprova que a requerente é beneficiária do plano de saúde coletivo por adesão operado pela requerida e está com as mensalidades em dia. Em 16/06/2025 foi informada, via e-mail, que o término do período de sua condição de inativa ao plano de saúde ocorrerá em 15/07/2025. Todavia, o relatório médico apresentado (id. 241420023) indica que a autora foi diagnosticada com câncer de mama, operada e tratada há 20 anos, bem como câncer de intestino há 12 anos, permanecendo em acompanhamento regular com seu médico assistente com o objetivo de detectar recidivas ou complicações relacionadas ao tratamento, de forma que deve ser aplicada a tese fixada no tema repetitivo 1.082 do STJ: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida", garantindo-lhe a manutenção como beneficiária do plano de saúde enquanto houver a necessidade do tratamento/acompanhamento oncológico. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação mostra-se evidente, porquanto a requerente encontra-se em realização de seguimento oncológico, conta com 90 anos de idade e o prazo de vigência contratual previsto na notificação encaminhada irá expirar em 15/07/2025, o que poderá colocar em risco a continuidade do tratamento médico, comprometendo gravemente sua saúde e integridade física. ANTE O EXPOSTO, satisfeitos os pressupostos legais, defiro a tutela antecipada de urgência para determinar às requeridas que mantenham a cobertura do plano de saúde da autora até decisão final do juízo, mediante o pagamento da contraprestação devida (mensalidade), sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais).” Neste breve exame inicial, não se tem clareza do tipo de plano de saúde vinculado à parte autora, se individual ou coletivo e, neste último caso, se houve vinculação da parte autora em plano de saúde coletivo inativo. De fato, além de sobressaírem in casu os pretéritos julgamentos judiciais no sentido de inserção impositiva da parte autora em plano de saúde individual (IDs 241420015 e 241420022 do processo referência), veja-se que a operadora requerida sequer apresenta os normativos e os marcos laborais delimitadores do período de permanência aplicáveis à parte autora em suposto plano inativo, razão pela qual os elementos até então presentes nos autos sinalizam como incertas a regularidade da rescisão unilateral e, inclusive, da notificação prévia promovida pela operadora do plano de saúde requerida, ora agravante. Com efeito, questionável se apresenta, por ora, não apenas a correta classificação do plano de saúde no qual inserida a beneficiária autora – pois não expostos elementos legitimadores do enquadramento nos artigos 30 ou 31 da Lei n. 9.656/1998 –, como também o cumprimento, pela operadora do plano de saúde, do regramento disposto na Resolução Normativa n. 488/2022 da ANS. Nesse panorama fático processual, não se pode ignorar o quadro de saúde da parte autora, idosa com cerca de 90 (noventa) anos de idade e histórico de graves enfermidades (câncer de mama e de intestino), de modo a preconizar a manutenção impositiva da autora, ora agravada, como beneficiária do plano de saúde na medida em que se aguarda o trâmite do processo, observando a dilação probatória, em paridade de armas a ambas as partes, para melhor esquadrinhar a questão posta sub judice. Assim, verifica-se que a antecipação da tutela foi concedida diante da verossimilhança fática e plausibilidade jurídica da narrativa da parte autora, que apresentou prova apta a sustentar, a priori, a tese de que o cancelamento do plano de saúde foi realizado sem o cumprimento dos requisitos legais. De fato, em sede de cognição sumária, não se faz possível aferir o estrito cumprimento da legislação específica para promover o cancelamento do plano de saúde sub judice, fato esse que demonstra, ao menos nesta análise prefacial, suficiente plausibilidade do direito alegado pela autora agravada na petição inicial, de modo a justificar a manutenção in limine de sua condição como beneficiária do plano. No mais, não há irreversibilidade da medida, uma vez que, acaso a pretensão autoral seja julgada improcedente, a operadora do plano de saúde poderá promover a cobrança de valores a ela devidos. Portanto, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, não se constata, ao menos nesse primeiro momento, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, impondo-se reconhecer ausentes os requisitos cumulativos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público (art. 178, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 27 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator